Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709490-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELSHMAN GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0005174-07.1989.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de utilização de imóvel objeto de anterior constrição no feito para pagamento do débito (id 145704354 e id 149907828 dos autos originários). Weshman Gomes de Andrade noticia que Angela Maria Pereira Buta e Maurílio da Silveira Alvim iniciaram o cumprimento de sentença originário contra ele e seu genitor, José Soares. Narra que o imóvel de matrícula n. 101.610, de propriedade de José Soares, foi penhorado. Relata que o espólio de José Soares defendeu a impenhorabilidade do bem alegadamente de família. Esclarece que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel ao fundamento de que a viúva de José Soares e sua filha residiam no local. Noticia que a viúva de José Soares faleceu em outubro de 2019. Acrescenta que requereu o benefício de ordem para que o bem fosse novamente penhorado e levado à leilão, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Menciona os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Alega que o falecimento da viúva do proprietário, devedor solidário, a quem aproveitava a residência permanente e possuía o benefício da impenhorabilidade, enseja a possibilidade de o bem responder pela dívida do devedor solidário. Ressalta que Angela Maria Pereira Buta e Maurílio da Silveira concordaram com o requerimento de alienação do bem. Noticia que há requerimento de desconsideração reversa da personalidade jurídica. Esclarece que há bens livres e suficientes dos devedores solidários, de modo que estes devem responder antes de eventual bem de pessoa jurídica. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para autorizar a penhora do bem imóvel. O preparo recursal foi recolhido (id 44681636 e id 44681631). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de indicação de bem imóvel objeto de anterior constrição para saldar o débito executado formulado por Weshman Gomes de Andrade. Veja-se seus termos (id 145704354 dos autos originários): Indefiro o requerimento de utilização do apartamento objeto de anterior constrição no feito para pagamento do débito, considerando que o TJDFT, em decisão proferida em recurso contra ato expedido no presente feito, reconheceu a impenhorabilidade do bem, reconhecendo o imóvel como bem de família. Verifica-se que a matéria referente à impenhorabilidade do bem imóvel localizado em SQN 105, Bloco J, Apartamento n. 402, Asa Norte, Brasília/DF já foi objeto de análise por esta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713046-82.2019.8.07.0000. O recurso foi parcialmente provido para desconstituir a penhora incidente sobre o mencionado imóvel em razão de sua impenhorabilidade por ser bem de família. Weshman Gomes de Andrade alega alteração da situação fática em virtude do falecimento de Hilda Gomes Soares, residente do imóvel à época do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0713046-82.2019.8.07.0000. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que se considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O reconhecimento anterior do imóvel como bem de família torna ônus do credor demonstrar a inexistência de seus requisitos caracterizadores. Weshman Gomes de Andrade alega que o imóvel não é bem de família, mas não apresentou elementos que comprovam que o bem deixou de atender a sua finalidade social. O mero falecimento de uma das antigas residentes do imóvel não é argumento suficiente para afastar a impenhorabilidade reconhecida anteriormente. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada penhorabilidade. Ressalte-se que não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, de modo que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Weshman Gomes de Andrade não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência probabilidade de provimento recursal, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator